Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-86.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600030-86.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral
Objeto do processo: Recurso contra o deferimento do pedido de transferência de domicílio do
eleitor Nelson Ribeiro Fernandes, nos autos nº 0600030-86.2024.6.16.0067, proposto pelo partido
União Brasil de Pitangueiras- PR, em face da decisão do Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga -
PR, nos termos do art. 57, da Resolução TSE nº 23.659/2021. Solicita o cancelamento de títulos
eleitorais transferidos para o Município de Pitangueiras, alegando que tais títulos são de pessoas
que fecharam contrato temporário de serviço com o município e que o referido contrato não
condiz com o tempo necessário previsto pela legislação eleitoral. E que para conseguir transferir
esses títulos foi liberado através da Assistência Social e possivelmente também da Secretária de
Saúde; Segue lista de eleitores irregulares: Bruno Lopes de Oliveira, Natanael Rodrigues da Silva e
Marcelo Wilian Galiano; Ref.: Rel nº 0600028-19.2024.6.16.0067, Rel nº 0600029-04.2024.6.16.0067,
Rel nº 0600029-04.2024.6.16.0067). RE17
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
NELSON RIBEIRO FERNANDES (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44425127
24/03/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44425127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.409

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL 0600030-
86.2024.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: NELSON RIBEIRO FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
DEFERIMENTO.
RESOLUÇÃO TSE 23.659/2021. CONCEITO
AMPLO QUE NÃO SE ESGOTA NA IDEIA
DE
RESIDÊNCIA.
VÍNCULO
RESIDENCIAL,
AFETIVO,
FAMILIAR,
PROFISSIONAL, COMUNITÁRIO OU DE
OUTRA
NATUREZA.
PRIMAZIA
DA
ESCOLHA
DA
PESSOA
ELEITORA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
POLÍTICO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra o deferimento de transferência de domicílio
eleitoral, alegando ausência de vínculos do eleitor
com o município de Pitangueiras e possível fraude
na obtenção de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44425127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
2. Há duas questões em discussão: (i) se os
elementos trazidos pelo recorrente são capazes de
concluir que houve fraude (ii) definir se o
recorrido comprovou ter vínculo com o município
de Pitangueiras para justificar a transferência de
seu domicílio eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de domicílio eleitoral é elástico,
abrangendo não apenas a residência fixa, mas
também vínculos políticos, sociais, econômicos e
familiares, conforme entendimento consolidado
pelo TSE e disposto no art. 23 da Resolução TSE
nº 23.659/2021.
4. O recorrente não trouxe ao feito qualquer
elemento probatório capaz de concluir que o
pedido de transferência de domicílio teria
consistido em fraude.
5. O recorrido apresentou provas suficientes de
vínculos com o município de Pitangueiras, como
o vínculo residencial e profissional, conforme
exigido pela legislação eleitoral, demonstrando a
legitimidade da transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência de
domicílio eleitoral pode ser fundamentada por
vínculos residenciais, profissionais ou de outra
natureza, desde que comprovados nos termos da
Resolução TSE nº 23.659/2021.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.659/2021, art. 23, art. 38, art. 53.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
RO
0602388-25, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,

Num. 44425127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
PSESS, j. 04.10.2018; TRE/PR, RE 0600201-
28.2020.6.16.0182, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 09.11.2020; TRE-RN, REl nº
060044186, Rel. Des. Ricardo Procópio Bandeira
de Melo, DJE de 31/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo partido UNIÃO BRASIL, contra o
deferimento da operação de transferência requerida por NELSON RIBEIRO
FERNANDES para o município de Pitangueiras.
Em suas razões (id. 43970283), o partido recorrente afirma que a transferência se
deu por meio de fraude e abuso de poder, na medida em que o eleitor foi
contratado pelo município de Pitangueiras, por tempo determinado, e os
documentos que instruíram o pedido de transferência foi instruído com
documentos fornecidos pela Assistência Social e pela Secretaria de Saúde do
município.
Afirma, ainda, que o contrato de locação (fls. 6 a 8 do id. 43970283) não condiz
com o tempo previsto na legislação para transferência de domicílio eleitoral.
Requer o cancelamento do título eleitoral do recorrente, bem como providências
a fim de manter a integridade nos processos de transferência de títulos eleitorais.

Num. 44425127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
O eleitor recorrido não foi localizado para apresentação de contrarrazões,
consoante se verifica da certidão de id. 43970296.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, considerando
estarem presentes os requisitos exigidos para a efetiva transferência do domicílio
eleitoral (id. 44063490).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 57 da Resolução TSE
nº 23.659/2021, conheço do presente recurso e passo à análise do seu mérito.
O partido União Brasil insurge-se contra o deferimento da transferência de título
eleitoral requerida por Nelson Ribeiro Fernandes, ao argumento de que o
recorrido não preenche os requisitos previstos para o deferimento da operação.
Fundamenta seu recurso em elementos colhidos em diligências (contrato de
locação), que demonstrariam que o recorrido não reside em Pitangueiras no
tempo necessário para a operação de transferência de título eleitoral. Aduz,
ainda, que o documento apresentado pelo eleitor (id. 43970287), foi emitido por
Assistente Social do município com o objetivo de “burlar a legislação eleitoral”.
Nas palavras do Min. Luís Roberto Barroso, “o conceito de domicílio eleitoral
pode ser demonstrado não só pela residência no local com ânimo definitivo, mas
também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou

Num. 44425127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
familiares” (RO 0602388-25, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS em
4.10.2018 – sem grifos no original).
Com efeito, há muito a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
para fins eleitorais deve-se aplicar uma compreensão elastecida de domicílio, não
se limitando ao conceito estrito de residência, envolvendo também laços
políticos, sociais e familiares. Tal interpretação foi consolidada na redação do art.
23 da Resolução TSE nº 23.659/2021, que, tratando da gestão do Cadastro
Eleitoral, assim dispõe:
Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial,
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município.

Ao tratar do tema, Rodrigo López Zilio afirma que “a definição trazida pela
instrução normativa do TSE elenca as hipóteses de vínculo já admitidas pela
jurisprudência dos tribunais eleitorais”, ressaltando que “ao final emprega uma
nomenclatura de singular indeterminação e vagueza (vínculo de outra natureza
que justifique a escolha do município)”, o que teria o objetivo de “não tornar
exaustivo os vínculos elencados em sua redação” (Manual de Direito Eleitoral,
10ª edição, 2024. Página 227).
Da análise sistêmica da Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, o que se
observa é a redação conferida ao art. 23, além de exemplificar os vínculos
capazes de fixar o domicílio eleitoral, promove uma verdadeira alteração no
paradigma interpretativo do instituto, permitindo que o cidadão faça a sua
escolha.
Reflexo dessa alteração de paradigma, que confere ao cidadão o protagonismo na
definição de seu domicílio eleitoral, reconhecendo que essa escolha é parte do

Num. 44425127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
efetivo exercício dos direitos políticos, pode ser observado nas disposições
contidas nos arts. 38 e 53 da Resolução TSE nº 23.659/2021:
Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes
exigências:
I - apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça
Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente;
II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última
transferência;
III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre
aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta
Resolução, pelo tempo mínimo de três meses, declarado, sob as penas da
lei, pela própria pessoa (Lei nº 6.996/1982, art. 8º );
IV - regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de
atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais.

Art. 53. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe, na apreciação da prova do
domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da pessoa eleitora, salvo se
dos documentos apresentados não se puder concluir pela existência de
vínculo com a localidade.

O que se depreende dos referidos dispositivos é que a operação de transferência
deve ser realizada a pedido da pessoa eleitora, com base na sua declaração de que
possui vínculo com o município que pretende fixar como seu domicílio eleitoral.
Isso não significa que a indicação da eleitora ou do eleitor seja absoluta e deva
prevalecer em qualquer caso, mas sim que em caso de dúvida ela terá primazia
sempre que dos elementos indicados pela cidadã ou pelo cidadão, ou da
documentação apresentada, seja possível concluir pela existência de vínculo
com o município escolhido.
Na espécie, o recorrido requereu a transferência do domicílio eleitoral
apresentando ao Cartório da 067ª ZE de Astorga declaração firmada por Beatriz
Aparecida Gonçalves, assistente social do município de Pitangueiras, datada de
07/05/2024, contendo afirmação que o recorrido residia no município há três

Num. 44425127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
meses (id. 43970287).
O recorrente alega que o documento teria sido emitido com a finalidade de burlar
a legislação e que o pedido de transferência de domicílio teria consistido em
fraude, no entanto não trouxe ao feito qualquer elemento probatório capaz de
embasar tal conclusão.
Conclui-se, assim, que o recorrente não cumpriu com o ônus que lhe competia,
de demonstrar a falsidade do documento emitido pela municipalidade, o qual,
inclusive, goza de presunção de veracidade.
Nesse sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO COM O MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução TSE n.º 23.659/2021 estabelece que o domicílio eleitoral
pode ser comprovado por vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional,
comunitário ou de outra natureza.
2. A fatura de cartão de crédito emitida em nome do eleitor é suficiente para
comprovar o vínculo residencial, desde que não haja prova de falsidade do
documento.
3. O Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou em casos semelhantes,
reconhecendo a validade de boletos bancários para a comprovação de
domicílio eleitoral (REI n.º 060013265, Rel. Des. Fabio Luiz De Oliveira
Bezerra, julgado em 10/09/2024).
4. O recorrente não apresentou provas de falsidade da documentação, e a
decisão de deferimento da transferência eleitoral pelo juízo a quo está em
conformidade com a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de deferimento da
transferência do domicílio eleitoral do recorrido. Tese de julgamento: "A
fatura de cartão de crédito emitida em nome do eleitor é documento suficiente
para comprovar o vínculo com o município para fins de transferência de
domicílio eleitoral, desde que não haja prova de falsidade da documentação."

Num. 44425127 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n.º 23.659/2021, arts. 23,
118, 119 e 38, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RN. REI n.º 060013265, Rel. Des.
Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, julgamento em 10/09/2024.
(TRE-RN. REl nº 060044186, Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, DJE
de 31/10/2024)

Apesar do eleitor não ter respondido à intimação para apresentar contrarrazões ao
recurso, em caso de dúvida, e não comprovada a alegada fraude, deve prevalecer
a sua escolha, manifestada perante o Cartório Eleitoral.
Valho-me das conclusões lançadas pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
judicioso parecer, quando afirma que
Dos elementos contidos nos autos, verifica-se que há comprovação razoável
do vínculo empregatício do recorrido no município de Pitangueiras.
O comprovante de residência apresentado em id. 43970287 consiste em
declaração, subscrita pela assistente social Beatriz Aparecida Gonçalves, em
07/05/2024, de que o Sr. Nelson Ribeiro Fernandes reside em Pitangueiras há
3 meses, informando o endereço Rua Figueira, 181, Residencial dos Ipês.
Na certidão de id. 43970292, a servidora do Cartório Eleitoral da 67ª Zona
Eleitoral informou ter comparecido no endereço informado e, apesar de não
ter obtido sucesso na localização do recorrido, foi informada por um dos
vizinhos do imóvel que “quatro rapazes residem no imóvel há,
aproximadamente, seis meses e que os conhece apenas de vista e que já
compraram de suas marmitas. Relatou também, que os rapazes trabalham na
construção de uma vila na cidade.”
No mesmo documento, certificou-se contato com a assistente social que
subscreveu a declaração, que confirmou que emitiu declarações naqueles
moldes para trabalhadores que se mudaram para o município de Pitangueiras,
para desenvolverem atividades laborais em construção civil.
Por outro lado, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova ou
indício de fraude ou da alegada inexistência de vínculos do recorrido com a
municipalidade.

Destarte, considerando os documentos acostados aos autos e à luz da primazia da
escolha da pessoa eleitora, tal como determinado no art. 53 da Resolução TSE nº

Num. 44425127 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
23.659/2021, o que se conclui é que se restou demonstrado que o eleitor Nelson
Ribeiro Fernandes residia a pelo menos 3 (três) meses no município por ele
informado no momento do requerimento de transferência, o que configura
vínculo apto a fundamentar a transferência deferida.
Por fim, a parte recorrida requereu a aplicação de multa para a recorrente por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, I e VI, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A despeito da recorrente não ter apresentado provas de suas alegações, sem
provas contundentes de dolo, não é possível presumir a má-fé no manejo de
instrumentos processuais postos à sua disposição para a fiscalização do processo
eleitoral.
Neste sentido veja-se precedente desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.80, VI, DO CPC.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos do art. 80, VI do Código de Processo Civil, considera-se
litigante de má-fé aquele que provocar incidente manifestamente infundado.
2.Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrado que o autor da ação falseou a verdade dos fatos ou tentou
induzir em erro o juízo, atuando dentro do direito de ação. Inexistência
de subsunção do caso à hipótese do art.80, II, do CPC.

Num. 44425127 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
3.Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a multa por litigância de
má-fé (TRE/PR. RE 0600201-28.2020.6.16.0182. Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Acórdão nº56.827. Publicado em sessão em 09.11.2020). (Grifou-
se)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o deferimento da
transferência de domicílio de Nelson Ribeiro Fernandes para o município de
Pitangueiras, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (11548) Nº 0600030-
86.2024.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL -
RECORRIDO: NELSON RIBEIRO FERNANDES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44425127 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554906400000043369444
Número do documento: 25032418554906400000043369444
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:38:25
SESSÃO DE 18.03.2025